Tribunal: TCU
Processo: 019.743/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6551/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.743/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Atahualpa Cauê Paim Strapasson (CPF XXX.822.560-XX); Felipe Rodolfo de Carvalho (CPF XXX.612.851-XX); Iraydes Talita de Sena Nola (CPF XXX.231.266-XX); João Mardio Paixão de Franca (CPF XXX.362.765-XX); Karen Jeanne Cantarelli Kantorski (CPF XXX.489.390-XX); Lidiane Cristina da Silva Alencastro (CPF XXX.079.741-XX); Luanna de Arruda e Silva Dalpra (CPF XXX.913.481-XX); Mayara Peron Pereira (CPF XXX.512.681-XX); Pamela Rodrigues de Souza Silva (CPF XXX.925.591-XX) e Vanessa de Brito Valadares (CPF XXX.992.431-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.